Tribunal: STF
Processo: ARE 1585901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Francisco Antonio dos Santos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá/CE, que o condenou à pena de 21 anos, 06 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, c/c art. 226, II, e art. 71, caput, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, à luz das agravantes e causas de aumento previstas em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, coerente e detalhada, é corroborada por laudo pericial de ruptura himenal antiga, declarações de testemunhas e elementos indiciários colhidos durante a investigação, sendo suficiente para sustentar a condenação.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, isto é, sem testemunhas presenciais.
5. A tese defensiva de ausência de provas idôneas é afastada diante da robustez do conjunto probatório, construído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.
6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo legítima a aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP (autoridade doméstica) e da causa de aumento do art. 226, II, do CP (relação de padrasto), conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema nº 1.215).
7. A continuidade delitiva é adequadamente reconhecida diante da reiteração dos abusos ao longo de vários meses (mais de sete vezes), sendo proporcional o aumento da pena em dois terços, conforme o art. 71 do Código Penal, e Súmula nº 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui força probante suficiente para embasar condenação por estupro de vulnerável. 2. É possível a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP, sem que isso implique dupla punição pelo mesmo motivo (bis in idem). 3. Areiteração de abusos sexuais contra a mesma vítima no contexto de convivência familiar autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva e o aumento da pena nos termos do art. 71 do CP.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”; 71, caput; 217-A; 226, II; CF/1988, art. 5.º, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 847.588/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp n. 2.005.618/RJ, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.11.2023, DJe 01.12.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente